Tribunal: TJDFT
Processo: 0789515-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0789515-14.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA FERREIRA DE SOUSA LINS APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO C6 S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ALESSANDRA FERREIRA DE SOUSA LINS, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL E OUTROS.. Requerida a gratuidade de justiça em grau de recurso, a parte foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade ou efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, nos termos do despacho de ID 77860287. Apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem anexar os comprovantes referentes à gratuidade de justiça, conforme certidão de ID 78497703. É o relatório. Decido. Conforme se infere dos autos, a recorrente foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade (ID 77860287), na forma do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte durante o prazo de 5 (cinco) dias (ID 78497703). Nesse contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto, incidindo a regra do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual estabelece ao recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso, deixando a recorrente de atender a determinação de comprovar os requisitos da gratuidade de justiça e deixando de recolher o preparo recursal, o recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Incumbe ao Relator fixar prazo para o recolhimento do preparo quando indeferir o requerimento de concessão da gratuidade da justiça. 3. O recurso não deve ser conhecido quando o recorrente não recolher o preparo no prazo fixado pelo Relator, pois trata-se de recurso deserto. 4. Agravo interno desprovido”.(07003517820248070014, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 10/10/2024) - g.n. Portanto, ante a ausência de comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça e da falta do pagamento de preparo, o recurso é deserto, inviabilizando do seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2025 16:58:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador